Tribunal: STF
Processo: ARE 1558284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, XLVII, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É que o artigo 215-A do Código Penal é subsidiário do crime de estupro, pois apenas terá incidência se a conduta praticada pelo agente não configurar crime mais grave, sendo exatamente esta a hipótese dos autos, em que, reconhecida a prática do crime insculpido no artigo 213 do Código Penal, não haveria mesmo falar em reconhecimento do delito de importunação sexual.



    Do mesmo modo, as provas colacionadas aos autos demonstram que a conduta o ora embargante, “consistente em beijar a vítima, bem como passar as mãos nos seios dela, valendo-se para tanto do fato de ter ludibriado a vítima, dizendo que tinha autorização para sair de carro com ela”, configura de forma inconteste o crime do artigo 213 do Código Penal, “pois evidente que não se tratou de mera importunação sexual, mas sim delito praticado com violência o comportamento de um adulto que pratica atos libidinosos com adolescente de catorze anos, contra a vontade dela.”



    Observa-se que o não acolhimento da tese de desclassificação não se fundou em violência presumida, mas sim em violência real, já que o ora embargante forçou a adolescente à prática de atos libidinosos, agindo contra a vontade dela, em nada o favorecendo a suposta “calma” alegada pela ofendida em juízo.



    (...)



    De qualquer forma, não é demais fazer consignar que conduta criminosa do embargante se amolda perfeitamente ao tipo penal em questão, eis que ele beijou a vítima contra a vontade dela e passou as mãos nos seios da menina, com intuito, evidentemente, de satisfazer a sua própria lascívia.



    A respeito, a lei não exige ato equiparável à conjunção carnal para a configuração do crime, porquanto se contenta com a prática de qualquer ato libidinoso, (...).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente